Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-49.2005.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000220-49.2005.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: M C S DIAS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000220-49.2005.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO: M C S DIAS – M

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDACAO HOSPITALAR VALE DO JARI - FUNVALE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de nulidade: vício na intimação da sentença. A providência já foi tomada no id n° 4578504 - Pág. 2, tendo em vista que determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a correta intimação das partes, o que foi efetivamente cumprido de acordo com os id’s’ n° 12175032 - Pág. 1; 12175035; 12175037; 12175040; 12175041; 12175044 - Págs. 1 e 2. PRELIMINAR PREJUDICADA.

Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de venda de gêneros alimentícios.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. No entanto, ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados.

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista que os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id n° 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas (id n° 12175017 - Pág. 2 a 12).

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar provimento, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MUNICÍPIO DE ALMEIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, julgou procedente o pedido.

Resumindo os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por M C S DIAS - ME, na qual narrou que vendeu gêneros alimentícios para a FUNVALE no mês de janeiro de 2004, totalizando o valor de R$ 19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), emitindo as devidas notas fiscais, recebidas pelo funcionário D. Farias.

Contou que inúmeras tentativas foram feitas junto ao representante da FUNVALE, no sentido de saldar o débito, não logrando êxito, alegando que não lhe eram repassados os recursos devidos, motivo pelo qual a autora ajuizou a ação a fim de que seja determinado o pagamento do principal e acessórios de R$ 19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigido.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 12175021, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação monitoria, e CONSTITUINDO o título executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do Código de Processo Civil. Advirta-se que, no caso de pronto atendimento ao mandado monitório, o requerido ficará dispensado do pagamento de custas e honorários advocatícios. Deve acompanhar o instrumento de citação cópia desta decisão judicial. Não havendo cumprimento do referido mandado, deve o Requerido arcar com o pagamento das custas processuais e da verba honorária, (CPC, art. 20, § 4°), devendo a parte autora, em momento próprio, adotar as providências necessárias para viabilizar a liquidação do título executivo judicial (CPC, art. 475-1 e ss. c/c art. 1.102-C).
”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM interpôs recurso de apelação (id n° 12175023 - Pág. 3).

Primeiramente, registra que a Fundação Hospitalar Vale do Jari foi extinta pela Lei municipal n° 1.112, de 25/11/2010 (anexa), de modo que todo o seu ativo e passivo foi transferido ao patrimônio do Município de Almeirim, conforme art. 3° da referida lei, de modo que a Prefeitura de Almeirim deverá figurar no polo passivo em todos os demais atos processuais.

Em sede de preliminar, assevera que, diversamente do que propôs o mandado de "citação" de 07/02/2014, o ato acertado trata-se de intimação de prolação de sentença e não de citação para embargos monitórios. Sendo assim, defende ser necessário providenciar nova intimação da sentença, desta vez para ambas as partes e não só para a Prefeitura, e tomar o ato de "citação para oferecimento de embargos", ato nulo.

No mérito, aduz que as notas fiscais apresentadas pelo autor não possuem registro de data de emissão ou carimbo da Secretaria de Fazenda Estadual, o que não as tornam hábeis a provar dívidas em dinheiro. Aponta também que as notas fiscais nunca receberam o carimbo e assinatura de atesto, não tendo validade alguma o sinal/"assinatura" exarado nos campos de recebimento das notas fiscais, visto que se trata de um mero risco.

Ressalta que em sede de embargos monitórios não foi questionado o fato de que todas as notas receberam o registro de data de recebimento das mercadorias no mesmo dia, em 29/01/2004. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, menciona no presente recurso, por se estar diante de fraude processual.

Aponta que quando se trata de cobrança contra uma fazenda pública, devem ser considerados como documentos hábeis a acostar uma ação monitória contratos administrativos ou ato de dispensa de licitação, notas de empenho, notas de atesto, e não somente notas fiscais, ainda mais notas incompletas como as que foram apresentadas pelo autor (sem data e sem carimbo da Fazenda Estadual).

Também como matéria de ordem pública, argui a nulidade de atos administrativos praticados contra a vontade da legislação, visto que as compras foram realizadas sem o devido procedimento licitatório, tampouco há a existência de qualquer contrato administrativo com a municipalidade.

Sendo assim, requer que seja providenciada uma nova intimação (da sentença), desta vez para ambas as partes e não só para a Prefeitura, e tomar o ato "citação para oferecimento de embargos" ato nulo.

Caso não seja acolhido o pedido, pugna pela reforma da sentença de 1° grau, julgando improcedente o pedido do autor, considerando que as notas fiscais apresentadas não são documentos hábeis o suficiente para embasar uma ação monitória. Além disso, pugna para que a compra seja considerada nula, diante da inobservância dos ditames legais (licitação ou dispensa, contrato escrito, atesto, empenho).

De acordo com a certidão de id n° 12175024, não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id n° 12175024).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em face da ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet.

No id n° 12175029, determinei o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja sanado o vício processual, com a correta intimação das partes acerca da prolação da sentença.

Após a regularização do vício mencionado, os autos retornaram ao TJPA para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o apelante aponta a ocorrência de vício processual, tendo em vista que, diversamente do que propôs o mandado de "citação" de 07/02/2014, o ato acertado trata-se de intimação de prolação de sentença e não de citação para embargos monitórios. Sendo assim, defende ser necessário providenciar nova intimação da sentença, desta vez para ambas as partes e não só para a Prefeitura, e tomar o ato de "citação para oferecimento de embargos", ato nulo.

Ressalto que a providência já foi tomada no id n° 4578504 - Pág. 2, tendo em vista que determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a correta intimação das partes, o que foi efetivamente cumprido de acordo com os id’s’ n° 12175032 - Pág. 1; 12175035; 12175037; 12175040; 12175041; 12175044 - Págs. 1 e 2, de modo que
JULGO PREJUDICADA
a presente preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa Apelada prestou os serviços alegados ao Ente Municipal, conforme documentação consistente em Nota Fiscal.

Primeiramente, o apelante assevera que os únicos documentos acostados nos autos para comprovar a prestação de serviços são notas fiscais sem registro de data de emissão, carimbo da Secretaria de Fazenda, ou assinatura, de modo que a ação deveria ter sido julgada improcedente, sem o julgamento do mérito.

No entanto, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp n. 763.885/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.

1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido.

(...)

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.778.399/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Sendo assim, de acordo com os julgados supramencionados, o julgamento da ação sem resolução do mérito não é a medida adequada, tendo em vista que a nota fiscal, mesmo sem a assinatura do devedor, é hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No entanto, ressalto que ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados.

De acordo com o disposto pelo artigo 1.102, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Sobre a ação monitória, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo disposição do art. 700 do Novo CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer o dispositivo não aponta expressamente, mas aos requisitos nele previstos soma-se a vontade do demandante, que mesmo diante das condições previstas pelo dispositivo legal poderá optar pela demanda de conhecimento. (Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed., Ed. Jus Podivm, 2017, p. 1013).”

Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de venda de gêneros alimentícios.

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

Sobre a prova escrita hábil a amparar ação monitória, é necessário transcrever as lições de Eduardo Talamini:

'Há prova como 'atividade' - ainda que se trate de instrução limitada à prova documental, realizada praticamente em dois atos (a juntada dos documentos pela parte; sua apreciação pelo juiz). Mas, sobretudo,
há 'prova' como 'resultado': a formação de convicção por parte do juiz. O magistrado chega a convencimento quanto ao mérito da pretensão do autor
. Desenvolve juízos de fato (avaliando a prova, operando presunções) e de direito (vigora plenamente o iura novit curia). É - conforme se tenta mostrar a seguir - juízo de verossimilhança: a tão-só conclusão de que há boa chance de ser verdadeira a versão do autor. Mas é, igualmente, juízo de mérito, ainda que sumário.' (In
Ação monitória
. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 72).

Sobre o caso dos autos, é importante ressaltar que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Assim, ressalto que a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, ou seja, ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado o serviço, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetuar o pagamento.

No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque
, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista que

os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id n° 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas (id n° 12175017 - Pág. 2 a 12).

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça, os quais julgaram improcedentes as Ações Monitórias mesmo com notas fiscais e notas de empenho (que sequer é o caso dos autos), por não apresentarem elementos suficientes para comprovar a prestação de serviço, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CABIMENTO DE
AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS.
(...).
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES INDICADOS NOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, procedimento que objetiva, tão-somente abreviar o caminho para a formatação do título executivo, que, após formado segue as regras da execução estabelecidas no art. 730 do CPC/73
. 2. No caso, a apresentação das notas fiscais e notas de empenho, não comprovam a existência de relação contratual, assim como não demonstram a prestação dos serviços e exames clínicos e o recebimento pelo Município. A nota de empenho não especifica o procedimento licitatório ou hipótese de sua dispensa, nem aponta o número do contrato administrativo, apto a ensejar o pagamento da quantia pretendida. 3. Assim, observa-se que a autora/apelante não atendeu o requisito previsto no art. 1.102-A do CPC/73, uma vez que a documentação apresentada não possibilita, de pronto, inferir a existência de obrigação certa e líquida.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00301967-89, 200.006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-01-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM
AÇÃO MONITÓRIA
. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS NOTAS FISCAIS QUE ULTRAPASSARAM O PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DECRETADA. APELAÇÃO. ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS NÃO PRESCRITAS
. APRECIAÇÃO DAS PROVAS QUE INSTRUÍRAM A AÇÃO MONITÓRIA
. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MANEIRA AMPLA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FICTA. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO E NÃO-INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM E O APELADO. NOTA DE EMPENHO NÃO LIQUIDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE
. APELO E REEXAMES CONHECIDOS E PROVIDOS. (...)
Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. 6. Em sua petição inicial o autor afirmou que em anos anteriores recebeu proposta da Prefeitura Municipal de Almeirim para fornecer combustível, materiais de construção e serviços de diárias em hotel, mas o Ente Municipal não pagou as contraprestações devidas. Para instruir seu pedido utilizou-se das notas fiscais supracitadas, as quais apenas duas não estão prescritas. 7. No canhoto de recebimento da nota fiscal de nº 0868, consta apenas uma rubrica, sem qualquer carimbo ou outro meio que ateste que a referida rubrica pertença a um servidor do Ente Municipal.
Nestas condições, não há como se deduzir razoavelmente a existência de relação jurídica entre as partes, pois um dos documentos que instruem a inicial, notas fiscais sem a devida comprovação de assinatura da Administração Municipal, não é meio idôneo para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor. 8. A Nota de Empenho, em regra, apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido pelo Município, quando liquidada. Isso porque a nota de empenho passa por três fases - lançamento, liquidação e ordem de pagamento - e somente se aperfeiçoa com o implemento das três.

In casu, a nota de empenho constante às fls. 168, sem a liquidação e sem as notas fiscais devidamente assinadas pelo suposto recebedor, não serve, por si só, como prova do recebimento da mercadoria ou serviço.
(...)

(2019.04021597-79, 208.521, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-02)

EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 1. A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.
2. O apelado juntou nota fiscal, na qual consta o seu nome como prestador, o nome do Município de Tucuruí como tomador dos serviços, a descrição dos serviços e o valor pactuado. Entretanto, tal documento não possui identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva prestação do serviço para a Administração Municipal
.

(3706042, 3706042, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Assim, conforme regra contida no artigo 333,I do CPC/73
, é ônus da parte autora carrear os autos com um mínimo de prova capaz de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Salienta-se, também, que a parte apelada não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

Desse modo, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pelo autor da inicial, devendo ser reformada a sentença de mérito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, reformando a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação.

Diante do provimento do recurso e improcedência da ação de origem, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2023